Tribunal: TJES
Processo: 5006624-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006624-40.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCELIO ABREU COSTA e outros
APELADO: LELIO JOSE ABREU DA COSTA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Lucélio
Abreu Costa
e
Lilian Penha Abreu Costa Scopel
a
present
aram
incidente de remoção de inventariante
apenso ao
inventário de
Célio Afonso da Silva
,
narrando,
em síntese, que o atual
administrador da herança
,
Lelio José Abreu da Costa
,
sonegou os semoventes do
de cujus
das primeiras declarações e não tem lhes prestado conta adequadamente quanto às receitas e despesas produzidas pelos bens do espólio.

O Juízo
a quo
rejeitou o pleito deduzido pelos herdeiros, concluindo que o inventariante tem cu
m
prido seu múnus a contento e que, se houve sonegação de bens do extinto, tal se deu com a participação de todos os seus
filhos e
herdeiros, de modo que a conduta não pode ser aventada para justificar a remoção de
Lélio
do encargo assumido na administração da herança paterna.

Contra o édito recorrem
Lucélio
e
Lilian
,
aduzindo que
Lélio
admitiu que não havia arrolado as cabeças de gado nas primeiras declarações, limitando-se a justificar “
que não apresentou os semoventes no ato das Primeiras Declarações em razão de estar
'
procedendo com o levantamento preciso das informações sobre esses bois
'
. Ainda, argumentou que fez uma prestação de contas, incluindo recibos e extratos bancários. Todavia, no processo de nº 5006624-40.2022.8.08.0024, que tramita de forma digital (PJE), onde foi requerida a Remoção do Inventariante pelos APELANTES, não consta o referido
'
Aditamento
'
, e nem as provas que o APELADO alega ter protocolado, referente à Prestação de Contas (incluindo vendas dos semoventes, extratos bancários de depósitos onde supostamente estaria depositando valores referente aos alugueis das lojas e vendas dos bois)”.
Registram que
as novas informações apontadas pelo APELADO constam no processo principal que se encontra tramitando em meio físico, e como não foram protocolizadas pelo APELADO no processo eletrônico de número acima, os APELANTES não foram intimados para tomar ciência do Aditamento às Primeiras Declarações, bem como os documentos juntados. Desta feita, os APELANTES foram privados de analisar e se manifestar em razão destes documentos anexados ao processo físico, caracterizando, neste caso, ofensa aos princípios constitucionais e processuais da ampla defesa e do contraditório. Observa a ausência do dever de cooperação prenunciado no Código de Processo Civil vigente, no artigo 6º, que deveria ter sido adotado pelo APELADO, uma vez que o Processo Principal tramita em autos físico, e o Incidente de Remoção de Inventariante por via eletrônica (PJE), ou seja, o fato do APELADO não ter anexado aos autos eletrônicos os “novos documentos” que alegou obter, prejudicou plenamente os APELANTES, que não tiveram acesso a tais provas”.
Mencionam que, a ata de reunião produzida e assinada pelos apelantes, que dizia respeito à tentativa de solução extrajudicial do inventário, já continha informações sobre os semoventes e também foi firmada pelo apelado, de modo que ele conhecia, sim, tais dados acerca da herança, sendo frágil e desarrazoada sua tese defensiva. Reiteram que “
o APELADO participou da divisão inicial dos semoventes entre os herdeiros e a viúva (aproximadamente dois meses após o falecimento do autor da herança
)
. Portanto, resta comprovado, que a divisão de alguns gados fora realizada meses antes do início da tramitação do inventário judicial (como ele mesmo afirmou na sua Defesa Processual), ou seja, ele possuía conhecimento a respeito do gado, sua quantidade, bem como a ocorrência da sua alienação”.
Reconhecem que “
a partilha do valor realizada antes do início do inventário foi consentida por todos os herdeiros e a viúva, uma vez que precisavam do valor para arcar com as despesas do patrimônio deixado pelo falecido. Assim, todos herdeiros e a viúva meeira receberam em dinheiro a sua cota parte devida”
sendo que “
o APELADO não só recebeu a sua cota parte, como NOVAMENTE SONEGOU/OCULTOU a existência deste valor que existia na conta bancária”.
No que toca ao veículo corolla que pertencia ao extinto, asseveram que o apelado dele se utiliza habitualmente, “
desvalorizando-o com seu uso contínuo, estacionando cotidianamente na rua, onde passa o dia e noite, sujeito a chuva, sol, furto, vandalismo, enfim, submetido a deterioração. Ainda, o automóvel não possui seguro, o que causa preocupação aos herdeiros que se veem na iminência de perder também este patrimônio”.
Reiteram, por fim, que “
Não ocorreu a prestação de contas referentes aos valores arrecadados pelos aluguéis
[de duas lojas que compõem a herança]
, configurando nitidamente o desvio dos bens do espólio”
e pugnam para que o apelado seja incontinenti removido do encargo de administrar a herança.

A remoção do inventariante é providência por meio da qual o Juízo das Sucessões promove a troca daquele a quem incumbia a administração provisória da herança, por vislumbrar ter incorrido no descumprimento de seus deveres, impondo prejuízo à tramitação do inventário. Como discorre a doutrina especializada, “Quer a lei que o inventariante seja diligente, cumpridor de seu dever, administre os bens do espólio como se seus fossem” (CATEB, Salomão de Araújo.
Direito das sucessões
. São Paulo: Atlas. 2007. p. 236). Trata-se de medida prevista nos arts. 622 e seguintes do CPC/15, que assim apregoam:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.

Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no
art. 617
.

Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.

Na hipótese dos autos, ao que tudo indica, os filhos e a viúva meeira do de cujus reuniram-se em seguida a abertura da herança e ajustaram, em consenso, que seriam divididos entre eles valores em espécie (pouco mais de um milhão de reais) e os semoventes que estavam na Fazenda Pilão. A prática pretendia, provavelmente, burlar a incidência de impostos típicos do inventário, dada a facilidade de divisão da pecúnia (visto que os herdeiros tinham acesso às senhas bancárias) e do gado, cuja propriedade se transfere
ope legis
pela simples tradição.

Embora configure burla à legislação, se os herdeiros do extinto optaram em consenso por tal postura, não podem – agora – aventar tais fatos para pretender a remoção de
Lélio
do encargo
de inventariante. Ele e todos os demais herdeiros agiram com a mesma intenção no episódio da distribuição antecipada da herança, de modo que não podem estes arvorar-se numa suposta condição de vítima de ardil perpetrado por aquele, para retirá-lo da inventariança.

Outrossim, o fato de o aditamento às primeiras declarações não ter sido juntado neste incidente não configura nenhuma irregularidade nem indício de má-fé, já que o petitório é próprio do inventário e nele deverá ser juntado. Pretendendo os apelantes tomar conhecimento do teor destas declarações, poderão ter acesso aos autos físicos que tramitam no Juízo
a quo
, de modo que, também sob este fundamento, não há como o acolher o pedido de remoção.

Por último, os automóveis associados às heranças, muito comumente, são objeto de controvérsias entre os herdeiros, já que o decurso do tempo,
de per si
, os deteriora e faz com que percam valor. Sendo esta a hipótese dos autos, podem os filhos do extinto requerer a venda antecipada de tal bem, por meio de alvará a ser expedido pelo Juízo
a quo
, providência esta
significativamente
mais eficiente para dirimir a questão, que tem
se perdido em argumentos superficiais como o local em que

Lélio

estaciona ou deixa de estacionar o corolla, se o veículo tem ou não seguro vigente, questões que não poderão ser dirimidas de forma justa entre 6 (seis) herdeiros senão pela venda antecipada do bem móvel. A forma como o inventariante usa o veículo, sem lhe causar danos propositais, não é causa capaz de justificar sua remoção do encargo de administrador provisório da herança, notadamente porque – como mencionado alhures – o decurso do tempo já seria capaz de impor depreciação ao referido patrimônio.

Vale consignar, ainda, que tanto os herdeiros quanto o magistrado
a quo
dispõe de meios eficazes para fiscalizar, atenta e minuciosamente, as contas do inventário, de modo que nada obsta a que, noutras circunstâncias, acaso reste comprovada a presença de quaisquer das circunstâncias a que alude o art. 6
2
2, do C
P
C/
15
, Sua Excelência determine futura remoção de
Lélio

de seu hodierno múnus. Por ora, todavia, a troca do administrador provisório da herança poderia representar um atraso desnecessário no tempo de tramitação da inventariança, sem que dela adviesse um benefício significativo para a solução dos imbróglios que tem se apresentado
in casu.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a
sentença
objurgada, que
rejeitou o pedido de
remoção d
o atual
inventariante d
e seu
encargo.

Deixo de determinar a majoração da cifra honorária recursal, já que – conquanto seja processada em autos apartados – a remoção de inventariante é mero incidente processual, sem justificar a incidência de cifra honorária sucumbencial.

É como vo
to.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1)
A
remoção do inventariante é providência por meio da qual o Juízo das Sucessões promove a troca daquele a quem incumbia a administração provisória da herança, por vislumbrar ter incorrido no descumprimento de seus deveres, impondo prejuízo à tramitação do inventário. Trata-se de medida prevista nos arts. 622 e seguintes do CPC/15.

2)
Na hipótese dos autos,
ao que tudo indica, os filhos
e a viúva meeira do de cujus reuniram-se em seguida a abertura da herança e ajustaram, em consenso, que seriam divididos entre eles valores em espécie (pouco mais de um milhão de reais) e os semoventes que estavam na Fazenda Pilão.
Embora configure burla à legislação, se os herdeiros do extinto optaram em consenso por tal postura, não podem – agora – aventar tais fatos para pretender a remoção d
o apelado
do encargo
de inventariante. Outrossim, o fato de o aditamento às primeiras declarações não ter sido juntado neste incidente não configura nenhuma irregularidade nem indício de má-fé, já que o petitório é próprio do inventário e nele deverá ser juntado.

3) O
s automóveis associados às heranças, muito comumente, são objeto de controvérsias entre os herdeiros, já que o decurso do tempo,
de per si
, os deteriora e faz com que percam valor. Sendo esta a hipótese dos autos, podem os filhos do extinto requerer a venda antecipada de tal bem, por meio de alvará a ser expedido pelo Juízo
a quo
, providência esta
significativamente
mais eficiente para dirimir a questão, que tem
se perdido em argumentos superficiais como o local em que
o inventariante
estaciona ou deixa de estacionar o corolla, se o veículo tem ou não seguro vigente, questões que não poderão ser dirimidas de forma justa entre 6 (seis) herdeiros senão pela venda antecipada do bem móvel.

4) T
anto os herdeiros quanto o magistrado
a quo
dispõe de meios eficazes para fiscalizar, atenta e minuciosamente, as contas do inventário, de modo que nada obsta a que, noutras circunstâncias, acaso reste comprovada a presença de quaisquer das circunstâncias a que alude o art. 6
2
2, do C
P
C/
15
, Sua Excelência determine futura remoção
do apelado
de seu hodierno múnus. Por ora, todavia, a troca do administrador provisório da herança poderia representar um atraso desnecessário no tempo de tramitação da inventariança, sem que dela adviesse um benefício significativo para a solução dos imbróglios que tem se apresentado
in casu.

5) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.